Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-86.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1005404-86.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrida: HOZANA IRIS DIAS DOS SANTOS GOUVEIA.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL DE FORMA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.
2- Ainda que possibilitado ao Banco recorrente o cancelamento do limite de crédito em conta corrente, cabia ao mesmo providenciar a prévia comunicação ao cliente, de modo formal, a fim de evitar a quebra da organização administrativa e financeira do mesmo.
3- É certo que não há qualquer norma ou regulamento que imponha a obrigação de a Instituição bancária conceder limites de cheque especial, financiamentos, ou outro produto a quem quer que seja, uma vez que se trata de ato discricionário de conceder ou não o crédito, sendo possível que se recuse segundo critérios internos fixados. Contudo, é imprescindível o aviso prévio ao consumidor quanto ao cancelamento ou a não renovação de limite de crédito a título de “cheque especial”.
4- Na hipótese, a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5- O cancelamento do cheque especial, sem a devida notificação prévia do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, que enseja o dano moral in re ipsa.
6- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005404-86.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOZANA IRIS DIAS DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 012.279.441-95 (RECORRENTE), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022